Tribunal: TJBA
Processo: 8008977-04.2023.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008977-04.2023.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JEFFERSON MONTEIRO DOS SANTOS

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO
POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART.
121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL
).

PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REJEITADA.
MAGISTRADA QUE SE LIMITOU A APONTAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE, CONFORME EXIGEM OS ARTS. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA QUE NÃO CONFIGURA PREJULGAMENTO.

PLEITO DE DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EFETIVAMENTE OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DECISUM
FUSTIGADO QUE INDICA QUE O CRIME FOI COMETIDO NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS, AS QUAIS TERIAM INDICADO O RÉU COMO UM DOS EXECUTORES DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JÚRI POPULAR.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
QUALIFICADORAS QUE, NO ÂMBITO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SÓ PODEM SER AFASTADAS CASO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS FÓLIOS – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VISLUMBRADAS NA HIPÓTESE SOB EXAME.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.
OPINATIVO VEICULADO PELO
PARQUET
QUE ASSEVERA A SIMPLES EXPOSIÇÃO DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
IN CASU
, ABSTENDO-SE A MAGISTRADA DE PISO DE EMITIR JUÍZO DE VALOR NESSA SENDA E INCORRER EM VEDADO EXCESSO DE LINGUAGEM. ENTENDIMENTO MINISTERIAL NO SENTIDO DE QUE A MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA REVELAM-SE COMPROVADOS MEDIANTE LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUADEM, SUSCITADA PELO RECORRENTE, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO RECORRIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Jefferson Monteiro dos Santos, em face da decisão de pronúncia proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari/BA, Drª. Maria Claudia Salles Parente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.

Extrai-se da denúncia que no dia 04/04/2015, no período noturno, na Rua Principal, bairro Mangueiral, Camaçari/BA, o acusado, agindo com
animus necandi
e em unidade de desígnios com Leonardo dos Santos Silva (vulgo "Cara de Vaca", já falecido), efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Josuel de Santana Pereira, ocasionando sua morte.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Foi proferida decisão pronunciando o réu, visto que restou comprovada a materialidade delitiva, bem como entremostraram-se constatados os indícios de autoria. Irresignado, o recorrente, interpôs o pertinente recurso em sentido estrito, aduzindo, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem. No mérito, requer o insurgente sua despronúncia (art. 414 do CPP), argumentando que a decisão se baseia apenas em testemunhos de "ouvir dizer" e em confissão policial obtida sob tortura e retratada em juízo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras.

4. PARECER MINISTERIAL.
N
o parecer de lavra da Douta Procuradora de Justiça Silvana Oliveira Almeida, o
Parquet
pugna pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, sustentando, em resumo, que não houve excesso de linguagem por parte da Magistrada na decisão ora combatida. No bojo do
decisum
, a Eminente Juíza de piso, a todo momento, apontou o réu como sendo hipoteticamente o autor do delito em apuração, respeitando o rito processual previsto em lei. Noutro giro, consignou o pronunciamento judicial objurgado que a materialidade delitiva revela-se comprovada na situação em espeque, no entanto, a autoria do crime em questão segue apenas e tão somente tendo seus indícios presentes na espécie. Em relação às qualificadoras, argumenta o Órgão Ministerial que estas “devem ser mantidas e submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, eis que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
.”

5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO.

Ab initio
, argui o ora recorrente que a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, violando-se na situação em espeque o dever de fundamentação. Sucede, todavia, observar-se que, no caso em tela, a Magistrada utilizou linguagem sóbria e adequada ao proferir a decisão vergastada, limitando-se a declarar a admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
).

O uso do termo “indícios suficientes de autoria” é uma imposição legal e técnica, não caracterizando “eloquência acusatória” que possa influenciar o Conselho de Sentença. O provimento jurisdicional invectivado, registre-se por oportuno, não antecipou o mérito, mas apenas e tão somente demonstrou, de forma motivada, que a tese acusatória possui viabilidade jurídica para ser apreciada pelos jurados. Dessa maneira, quando vista na íntegra, sem recortes, a motivação declinada
in casu
é indispensável para justificar a continuidade da ação penal, em estrita observância ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), inexistindo, portanto, mácula processual a ser sanada.

6. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
Sustenta a defesa, em suas razões recursais, a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, uma vez que a decisão se baseou, a seu ver, única e exclusivamente, em rumores (“testemunhas de ouvir dizer”) e equívoco hermenêutico (depoimento do menor falecido tratado como “prova irrepetível”). Acontece, porém, que a pronúncia apresenta-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, na atual fase procedimental, juízo de certeza inequívoco sobre a autoria do crime. Dito isto, forçoso reconhecer que se mostra inviável, na hipótese
sub examine
, usurpar a competência constitucionalmente estabelecida ao Tribunal Popular, no Art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna de 1988. Assim sendo, imperioso encampar o fundamento esposado pela Douta Magistrada de piso, no sentido de que “os depoimentos dos testemunhas ouvidas em juízo reforçam que o crime foi cometido na presença de várias pessoas, as quais teriam indicado o réu como um dos executores.”

7. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
Nessa fase processual, somente pode-se afastar as qualificadoras que forem evidentemente insustentáveis ou completamente dissociadas dos fatos - o que não se vislumbra na espécie. A esse respeito, tem-se que o
decisum
recorrido afirma que o motivo do homicídio mostra-se “relacionado a desavenças decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes”, sustentando, outrossim, que “os disparos foram efetuados de surpresa, sem chance de reação da vítima.” Desse modo, observa-se motivação razoável e plausível que permite a submissão da matéria ao Júri.

8. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUADEM, SUSCITADA PELO RECORRENTE, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO RECORRIDA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8008977-04.2023.8.05.0039
, em que figura como Recorrente
Jefferson Monteiro dos Santos
e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR
,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11/18